Tribunal: TJSP
Processo: 1003462-93.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Mandado de segurança. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão de exclusão da pontuação decorrente de ausência de registro de veículo. Art. 233 do CTB. Infração desprovida de carga de risco à segurança do trânsito. Direito líquido e certo evidenciado. Segurança ora concedida. Recurso provido.